Tribunal: TJDFT
Processo: 0705331-35.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705331-35.2023.8.07.0004 Número do processo na origem: 0705331-35.2023.8.07.0004 APELANTE: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SILVA APELADO: EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA, RUBENS ALVES DE OLIVEIRA DESPACHO À parte apelante, para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 7 de abril de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora